Tribunal: TJMT
Processo: 1017420-51.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILDELAINE FERNANDES CORREA - CPF: 631.031.251-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário em ratificar o parecer pelo provimento parcial do recurso.

Recurso Inominado:

1017420-51.2019.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

05/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VARZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE CUIABA

Recorrido(s):

ILDELAINE FERNANDES CORREA/ ESTADO DE MATO GROSSO/ MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME PARA DIAGNÓSTICO. POSSÍVEL CÂNCER DE MAMA. NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. PARECER DO NAT FAVORÁVEL.
PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por ILDELAINE FERNANDES CORREA, com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICIPIO DE CUIABA e os demais demandados ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para fornecer o exame denominado de “exame de mamotomia”, em razão do possível diagnóstico de “Câncer de mama”.

2.
A realização do tratamento e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão de o tratamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

3.
No caso dos autos, a parte promovente é residente no Município de Várzea Grande, portanto, não há responsabilidade solidária com o Município de Cuiabá, pois conforme entendimento jurisprudencial, em que pese à obrigação solidária dos entes públicos, nas demandas que envolvem direito à saúde, a responsabilidade pela efetivação dos aludidos direitos é do município do domicílio do paciente.

4.
Ilegitimidade do Município de Cuiabá reconhecida.

5
. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

6.
A Conclusão do NAT em Parecer Técnico 2548/2019, anexado ao ID 116514237, atribuiu que o exame de mamotomia deve ser realiza de forma breve, em razão de possível diagnóstico de câncer de mama.

7.
Nesse sentido, a indicação clínica e necessidades de tratamento a ser realizada em favor da promovente devem ser disponibilizados pela Administração Pública, em relação ao Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande.

8.
Sentença parcialmente reformada, exclusivamente, para afastar a legitimidade do Município de Cuiabá

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por ILDELAINE FERNANDES CORREA, com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICIPIO DE CUIABA e os demais demandados ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para fornecer o exame denominado de “exame de mamotomia”, em razão do possível diagnóstico de “Câncer de mama”.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para condenar as demandas a fornecerem a promovente o
“exame de mamotomia
”.

O Recorrente
MUNICIPIO DE CUIABA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da ilegitimidade passiva e no mérito a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Parecer pelo parcial provimento do Recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Em relação ao Recurso do Município, o conheço, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá deve ser acolhida.

Conforme consta do pleito inicial, a promovente reside à Rua I, Quadra 08, Lote 23, Bairro Cidade de Deus, Várzea Grande/MT, CEP 78158-128.

Conforme entendimento jurisprudencial, em que pese à obrigação solidária dos entes públicos, nas demandas que envolvem direito à saúde, a responsabilidade pela efetivação dos aludidos direitos é do município do domicílio do paciente.

A propósito, o julgado abaixo transcrito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO – SAÚDE – AÇÃO AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE ONDE RESIDE O AUTOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA – CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. Há de ser declarada a ilegitimidade passiva ad causam do Município de Novo Hamburgo, porquanto a parte autora é residente e domiciliada no Município de São Leopoldo, conforme constou expressamente na petição inicial, procuração, conta de energia elétrica e ficha de urgência/emergência.O fato de a autora haver sido atendida em hospital situado no Município de Novo Hamburgo não induz ao reconhecimento da legitimidade passiva de tal ente público, já que cada ente presta serviços aos seus residentes, mesmo na hipótese em que o atendimento tenha de ser prestado em município diverso, nos termos da legislação que disciplina as atividades do SUS. Ainda que se entenda pelo dever constitucional do Estado, lato senso, arcar com os custos decorrentes dos tratamentos de saúde, nos termos do art. 196 da Carta Magna, não se pode responsabilizar o ente Municipal pelas despesas médicas de cidadão domiciliado em outro Município. Assim, o risco de dano grave ou de difícil reparação justifica a suspensão da decisão agravada. Agravo provido. Unânime. (TJ-RS - AI: 71009756529 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, data de julgamento: 26/02/2021, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, data de publicação: 09/03/2021).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui a mesma posição:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – APELO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Há solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos. Todavia, se tratando da responsabilidade do Município, deve ser responsável o Município em que se localiza o domicílio do autor/paciente. Noutro quadrante, quando se tratar de ação de obrigação de fazer para tratamento de saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico da ação seria, em regra, inestimável. Assim, que o arbitramento destes em R$ 1.000 (mil reais) mostra-se razoável, nos termos do artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o, ambos do Novo Código de Processo Civil. (N.U 1020286-46.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/11/2021, publicado no DJE 03/12/2021)

Diante disso, assiste razão ao Recorrente, razão pela qual acolho a sua tese de ilegitimidade passiva.

Já em relação ao mérito, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine o direito a saúde e responsabilidade do Estado de Mato Grosso e Município de Varzea Grande, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo Município de Cuiabá, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença para RECONHECER a sua ilegitimidade passiva e julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, apenas em relação ao Município de Cuiabá
, no mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022